Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-61.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), H L DE AQUINO - CNPJ: 13.683.747/0001-33 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), HELENA LUCIA DE AQUINO - CPF: 581.936.851-72 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMODATO DE BOTIJÕES DE GÁS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, ajuizada em face de H. L. de Aquino – ME, Helena Lúcia de Aquino e Geraldo Aparecido Gonçalves. A sentença de 1o grau declarou rescindido o contrato de comodato de botijões de GLP celebrado entre as partes e reintegrou a autora na posse dos 120 botijões P-13, além de condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte autora, ora apelante, requer em sede recursal a imposição de multa moratória prevista em cláusula contratual em razão da não devolução dos vasilhames no prazo ajustado e, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da cláusula penal moratória prevista contratualmente pelo atraso na devolução dos botijões de gás; (ii) estabelecer se é possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos, cumulando-se esta com a cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula 3.3 do contrato firmado entre as partes prevê penalidade específica em caso de descumprimento da obrigação de devolver os vasilhames no prazo de 10 dias úteis após a rescisão, fixando multa diária correspondente ao valor de 1 kg de GLP por equipamento não devolvido.

4.

A sentença recorrida não apreciou tal cláusula penal, apesar de sua previsão expressa no contrato, circunstância que justifica a reforma parcial da decisão para sua aplicação, com apuração do valor devido em fase de liquidação.

5.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mostra-se descabida, pois a cláusula penal moratória tem caráter substitutivo e não pode ser cumulada com indenização suplementar, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.498.484/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a aplicação da cláusula penal moratória prevista em contrato quando há descumprimento da obrigação de devolução dos bens no prazo ajustado.

2.

A cláusula penal moratória tem natureza substitutiva e impede a cumulação com indenização por perdas e danos decorrentes do mesmo inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse”, ajuizada pela própria parte recorrente em face de H. L. de Aquino – ME, Helena Lúcia de Aquino e Geraldo Aparecido Gonçalves, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e reintegrar a autora na posse dos 120 botijões de gás do tipo P-13.

Condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões requer a reforma parcial da sentença, pleiteando que seja arbitrado multa moratória pela não devolução dos botijões após o término contratual, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso não sejam localizados os vasilhames.

Contrarrazões não constam nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos, que a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
, ajuizada por
Liquigás Distribuidora S/A
, em face de
H. L. de Aquino
e
Helena Lúcia de Aquino
, buscava o distrato celebrado entre as partes.

A autora ora Apelante afirma ter celebrado com as rés, em 12 de março de 2013, contrato de fornecimento de produtos, uso de marca, cessão de equipamentos e outros ajustes, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com a finalidade de que estas atuassem como revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.

Relata que, no âmbito do referido contrato, forneceu gratuitamente às rés 120 (cento e vinte) botijões de 13 (treze) quilos, a título de comodato. Contudo, em 29 de outubro de 2015, manifestou formalmente sua intenção de não dar continuidade ao vínculo contratual, notificando as rés para procederem à devolução dos equipamentos cedidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta, entretanto, que referido prazo transcorreu sem que houvesse a restituição dos bens.

O Juízo monocrático,
j
ulgou procedente o pedido desta Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse para declarar rescindido o Contrato Fornecimento de Id. 14719648, bem como, REINTEGRAR em definitivo a autora na posse dos 120 (cento e vinte) botijões de GLP de 13 quilos cada, contudo, deixou de observar a cláusula penal existente no contrato.

O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, ao analisar a cláusula 3.3, do contrato celebrado, denota-se a existência da cláusula penal, que não foi apreciado pelo Juízo “a quo”, não obstante, interposto embargos declaração, vejamos:

3.3. Ao término da vigência contratual, distrato, denúncia ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1 kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens
.

Em sendo assim, tendo em vista que os Recorridos não procederam com a devolução dos botijões de gás no prazo estabelecido, faz-se imperiosa a reforma da Sentença objurgada, tão somente condenar os Recorridos ao pagamento da multa moratória alusiva ao atraso na devolução dos bens fornecidos pela Recorrente, nos termos fixados na Cláusula Contratual.

No tocante a cumulação da cláusula penal com perdas, não merece prosperar.

A cláusula penal, ao ser estipulada, substitui a necessidade de comprovação de prejuízos e a determinação do valor da indenização por perdas e danos.

A cláusula penal é um acordo entre as partes que define uma penalidade a ser aplicada caso haja descumprimento de uma obrigação contratual. Ela pode ser compensatória (pre-fixando a indenização por perdas e danos) ou moratória (fixando uma multa por atraso).

Assim, ela substitui a necessidade de se comprovar perdas e danos, pois a própria cláusula define o valor da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo, assentou entendimento de que “o objetivo da cláusula penal é a prefixação de eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento da obrigação contratual, não é possível a sua cumulação com indenização por perdas e danos/lucros cessantes (REsp
repetitivo no 1.498.484
/DF).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para que seja observada a cláusula penal existente no contrato, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025